Tribunal: TJES
Processo: 5015010-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade / Anulação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015010-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA JUNIOR

AGRAVADO: VANIA ALVES DE PAULA BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO DE RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por João Batista Ferreira Júnior contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de ação de divórcio, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante alega hipossuficiência econômica, é aposentado por invalidez e aufere benefício previdenciário de R$ 1.670,70, sustentando que não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da renda declarada e da ausência de elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo sua superação apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte requerente.

4. A concessão do benefício da justiça gratuita não exige prova de miserabilidade, bastando que a parte não tenha condições de arcar com os encargos do processo sem comprometer seu sustento ou de sua família.

5. O agravante apresentou documentação que comprova ser aposentado por invalidez e receber valor pouco superior a um salário mínimo, o que configura situação de hipossuficiência econômica, suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça.

6. Não havendo nos autos elementos robustos que infirmem a presunção legal, deve prevalecer a declaração do agravante, sob pena de indevido ônus processual incompatível com sua condição econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e só pode ser afastada mediante prova efetiva de capacidade financeira.

2. A concessão do benefício da justiça gratuita prescinde da demonstração de miserabilidade absoluta, bastando a insuficiência de recursos para suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

3. Comprovada a percepção de benefício previdenciário em valor modesto e ausente prova em sentido contrário, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e §6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv nº 0036851-06.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.03.2025.
TJES, AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.02.2022.
TJES, AI nº 5000586-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da ação de divórcio, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo ora Agravante.

Irresignado, o recorrente sustenta que:
(i)
é hipossuficiente na forma da lei;
(ii)
é aposentado por invalidez e necessita de tratamento contínuo de saúde;
(iii)
aufere renda advinda do benefício previdenciário, no valor bruto de R$1.670,70 (mil e seiscentos e setenta reais e setenta centavos).

Pois bem.

Inicialmente, imperioso registrar que “a superveniência de sentença de mérito no processo originário não implica automaticamente a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indefere a gratuidade da justiça, devendo ser analisado o teor da decisão agravada e o conteúdo da sentença para verificar a ocorrência de prejudicialidade” (TJES, Apelação Cível n. 0036851-06.2019.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 28.03.2025).

In casu
, em que pese tenha sido proferida sentença extintiva do feito, vê-se que o autor - ora agravante - foi condenado ao pagamento de ônus sucumbenciais, de modo que subsiste o objeto do vertente recurso.

Feito este esclarecimento, como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

”Pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o autor possui sua fonte renda, não havendo, por outro lado, indícios de que passe por qualquer dificuldade financeira (mesmo instado a tanto, o requerente não juntou nenhum documento que comprove eventual comprometimento de sua renda), levando em conta, além disso, o valor atribuído à causa (mil e quatrocentos reais), o que redundará em fixação das custas no mínimo legal.

Dessa maneira, embora a demandante possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com as despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, §6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”

In casu
, conquanto o valor da causa seja efetivamente baixo, como assentado pelo Juízo
a quo
, reputo que os elementos de convicção produzidos apontam para a hipossuficiência econômica do agravante.

Imperioso ressaltar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Sob essa perspectiva, apenas "em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a fundamentação apresentada pelo Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo de 1º Grau, revela a insuficiência de recursos para suportarem os encargos processuais, uma vez que recebe aposentadoria por incapacidade laborativa em valor pouco superior a um salário mínimo (ids. 10010865 e 48914570- origem).

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3.
Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício
.
4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000586-16.2024.8.08.0000 AGRAVANTE: ROBSON FLEGLER AGRAVADOS: ANTONIO JOSÉ MOREIRA e MINERA BR GRANITOS LTDA-ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 2. Hipótese concreta em que o benefício previdenciário atualmente percebido pelo autor, ora agravante, possui valor inferior ao seu salário habitual, perfazendo a monta de R$2.716,71 (dois mil setecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). 3.
Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira)
. 4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 5. Recurso provido. (Data: 11/Jul/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000586-16.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e deferir a gratuidade da justiça ao recorrente, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)